Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou ausência de ciência da origem ilícita do bem, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O conjunto probatório firme e harmônico, composto por prova oral colhida em juízo e declarações prestadas em sede policial, evidenciando que o réu foi encontrado na posse de veículo produto de crime, em contexto de aquisição por valor manifestamente inferior, ausência de documentação idônea e fuga ao avistar fiscalização, revela o dolo e a ciência (ou, ao menos, adesão consciente ao risco) quanto à origem ilícita do bem.
6. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois os elementos concretos do caso excedem a mera imprudência e demonstram tipicidade subjetiva compatível com o artigo 180, caput, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.